Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-90.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014361-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —
LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —
FIXAÇÃO —
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — NECESSIDADE.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sociedade Industrial Rondonina Ltda
.

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Leonidio Balbino Guimarães
,
Minervino Urias dos Santos
e
Rosangela Balbino Figueira
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que o reinício da contagem do prazo de prescrição ocorreu na data do último pagamento da parcela de acordo, ocorrido em 27 de fevereiro de 2015, logo, transcorreu mais de cinco (5) anos até o ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 20 de outubro de 2020.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a execução fiscal.

Indeferida a antecipação da tutela da pretensão recursal (Id. 97939980).

Contrarrazões (Id. 102250065).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso, a contagem do prazo prescricional reiniciou-se com o cancelamento dos parcelamentos, em abril de 2016 (julgamento ADI nº 62120/2015).

Dessa forma, não houve a ocorrência de prescrição, visto que entre o reinício do prazo prescricional (abril de 2016) e a distribuição da presente execução fiscal (21/10/2020 - Id. 41837730), não decorreu mais de 5 (cinco) anos.

Ademais, convém destacar que também não houve o decurso do prazo prescricional antes da formalização dos parcelamentos e consequente interrupção da prescrição.

Os parcelamentos n°s 10481439 e 10698726 foram gerados, respectivamente, em 25/05/2012 e 05/06/2014, consoante informado no Id. 51062324.

Embora seja considerado que os créditos em questão foram constituídos nas datas indicadas pela executada, ora excipiente, não se verifica o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre essas datas e as datas dos respectivos parcelamentos.

Segundo a excipiente, a maioria dos créditos foram constituídos definitivamente nos anos de 2010, 2011 e 2012 (Id. 49414381), ou seja, menos de 5 (cinco) antes dos parcelamentos.

Quanto aos créditos que a executada sustenta que a constituição definitiva se deu nos anos de 2008 e 2009, igualmente não ocorreu prescrição, uma vez que estes foram objetos do parcelamento gerado no dia 25/05/2012 (Id. 51062324).

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por Sociedade Industrial Rondonina Ltda–EPP. [...]. (Id. 97471960 – fls. 7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Dessa forma, convenço-me de que não há na sentença embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração apresentados por Sociedade Industrial Rondonina Ltda - EPP. [...]. (Id. 97471959 – fls. 13).

Execução fiscal de crédito tributário no montante de R$ 2.370.232,60: dois milhões trezentos e setenta mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2020370156, Processo Judicial Eletrônico nº 1022187-95.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 41837728), em que a inicial foi protocolada em 21 de outubro de 2020 (Processo Judicial Eletrônico nº 1022187-95.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 41837727) e o
despacho ordenatório de citação proferido no dia 22 de outubro do mesmo ano
(Processo Judicial Eletrônico nº 1022187-95.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 41987150).

Em 19 de fevereiro de 2021, a agravante apresentou exceção de pré-executividade a alegar a prescrição do crédito tributário, a qual foi rejeitada.

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010 que instituiu o parcelamento dos débitos tributários através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, bem como, por arrastamento, do Decreto nº 526, de 19 de julho de 2011.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ARAREGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. [...]. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade nº 100642/2013, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 26 de junho de 2014).

Já na ação direta de inconstitucionalidade nº 62120/2015, com trânsito em julgado em 21 de outubro de 2016, foi declarado inconstitucional os artigos 11, 12 e 13 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 10.236, de 30 de dezembro de 2014 que instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública – REFAZ, também por arrastamento, o Decreto nº 30, de 27 de fevereiro de 2015:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS
EX TUNC
. [...]. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade nº 62120/2015, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addário, julgamento em 14 de abril de 2016).

A declaração de inconstitucionalidade, por ter efeitos
ex tunc
,

ou seja, os atos posteriores à vigência da norma declarada inconstitucional, retroage ao seu estado inicial.

É incontroverso que a agravante aderiu ao parcelamento dos débitos tributários através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS.

O parcelamento iniciou em
5 de junho de 2014
e foi cancelado em 2 de setembro de 2016, com a última parcela paga em 27 de fevereiro de 2015.

Após o cancelamento do parcelamento foi expedida Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 1000642/2013 nº 227065/54/28/2016, da qual a agravante teve ciência em 5 de setembro de 2016.

Em 19 de outubro de 2016 a agravante apresentou Processo Administrativo nº 5149497/2016, o qual foi indeferido. Da decisão que indeferiu o pedido foi notificada na data de 9 de dezembro de 2016.

Assim, o parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -

por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[sem negrito no original]

Dessa forma, se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em
5 de junho de 2014
(parcelamento) até a data do despacho ordenatório de citação proferido, em
22 de outubro de 2020
(
Processo Judicial Eletrônico nº 1022187-95.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 41987150
)
,
transcorreu período superior a cinco (5) anos
, ainda que considerado o prazo de suspensão entre o protocolo do processo administrativo até a notificação da decisão definitiva.

[...] O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex tunc
.
Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie
.

A adesão ao parcelamento de dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1038805-06.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 27 de abril de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2 –
A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
.

3 – Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1023733-13.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Daí decorrente, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida para declarar a prescrição da pretensão executiva.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que: “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
”. (Tema nº 421).

O acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2010).

Logo, possível é a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Assim, fixo os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido (valor dado à causa de
R$ 2.370.232,60: dois milhões trezentos e setenta mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
),
nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil em:

i
) dez por cento (10%) até duzentos (200) salários-mínimos (R$ 242.400,00: duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos reais),

o que corresponde a R$ 24.240,00: vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais e,

ii
) oito por cento (8%) sobre o restante do valor, ou seja, acima de duzentos (200) salários-mínimos (R$ 2.127.832,60: dois milhões cento e vinte e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) até dois mil (2.000) salários-mínimos, que equivale a R$ 170.226,60: cento e setenta mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade, em consequência, declarar a prescrição da pretensão executiva e, fixar
os honorários advocatícios
em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido até duzentos (200) salários-mínimos e, oito por cento (8%) até o limite de dois mil (2.000) salários-mínimos,
nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022